Tribunal: TJBA
Processo: 8126860-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8126860-52.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: EDVALDO CONCEICAO SANTANA Advogado(s): MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES EMBARGADO: FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. Advogado(s): DANIEL SANTOS BORIN ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE ACERCA DA TAXA DE JUROS. VÍCIO PARCIALMENTE RECONHECIDO APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO I – Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, gerando condenação ilíquida da parte Apelada. II – Questão em discussão Omissão quanto à forma e ao momento de apuração dos honorários advocatícios de sucumbência e obscuridade na especificação da taxa de juros aplicável na condenação. III – Razões de decidir 1.Os Embargos de Declaração acolhem-se parcialmente para suprir omissão quanto aos critérios de sucumbência. 2. Os honorários advocatícios sobre o valor da condenação deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, incidindo sobre o valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC. 3.Rejeita-se a alegação de obscuridade sobre a taxa de juros, uma vez que o Acórdão foi explícito ao definir o parâmetro de recálculo: taxa média do mercado de contratos de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado, celebrado em agosto/2022, qual seja, 2,68% ao mês e 37,41% ao ano, conforme o índice divulgado pelo Banco Central. IV – Dispositivo EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO quanto aos honorários advocatícios, mantendo inalterado o Acórdão em seus demais termos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8126860-52.2024.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante EDVALDO CONCEIÇÃO SANTANA e parte(s) Embargada FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02